Tribunal: TJDFT
Processo: 0742074-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0742074-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO FERREIRA DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR PACIENTE: LEANDRO FARIA CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCELO FERREIRA DE SOUZA, FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA e MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR em favor do paciente LEANDRO FARIA CARVALHO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. Os impetrantes alegam que o paciente figura como acusado nos autos da Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016, que tramita no Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, na qual foi suscitada a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental do paciente. Aduzem que o laudo pericial não atestou a imputabilidade do paciente. No entanto, o referido laudo não levou em conta os documentos e o histórico de problemas relacionados à saúde mental do paciente, que levantam dúvidas razoáveis acerca de sua capacidade para responder ao presente processo. Esclarecem que os fatos em apuração na Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016 ocorreram no dia 02/03/2022, porém a perícia somente foi realizada em 16/06/2023, quando o paciente se encontrava internado há 75 dias na Ala Psiquiátrica de Custódia, localizada no Presídio Feminino do Gama. Informam que o paciente possui transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas, substâncias psicoativas, álcool, canabinóides e cocaína, na condição de dependente químico, o que é reconhecido pela própria Corporação, conforme os registros de seu prontuário médico junto à Polícia Militar do DF. Por essa razão, já foi internado diversas vezes por determinação dos médicos da PMDF. No dia 01/04/2023, o paciente foi internado na Ala Psiquiátrica do Presídio Feminino do Gama, por determinação do juízo do Núcleo de Audiências de Custódias de Brasília, diante das “evidências de grave perturbação da saúde mental e reiteração de condutas antissociais comprometedora da ordem pública”, onde permaneceu por 111 (cento e onze) dias, até ser transferido para a Clínica RM de Reabilitação, em 20/07/2023, por decisão preferida em sede de Habeas Corpus (Processo no 0728249-45.2023.8.07.0000, do TJDFT). O paciente permanece, até a presente data, internado na referida clínica, completando 72 dias de internação. Considerando que não houve interrupção entre as duas últimas internações, é certo que o paciente está internado há 183 (cento e oitenta e três) dias, ou seja, há mais de 6 (seis) meses, sem que haja previsão de alta psiquiátrica, tudo a indicar que o seu quadro de transtornos mentais e comportamentais é grave. Defendem que o processo moderno deve refletir a verdade real, a qual condiz com o interesse público de efetividade da justiça em desfavor do apego ao formalismo, sob pena de prejuízo ao direito de defesa e ao contraditório. Apesar de não ter havido impugnação do laudo pericial pelos advogados dativos anteriores e de ter ocorrido a homologação pela autoridade coatora, é certo que ignorar o histórico de saúde mental do paciente e os registros de seu prontuário médico e submeter um militar nessas condições de saúde mental a um processo criminal não se afigura razoável, tanto sob o ponto de vista técnico jurídico quanto pelo viés da responsabilidade social da administração militar no cuidado com os militares doentes. Aponta que a audiência de julgamento da Ação Penal Militar no 0711541-03.2022.8.07.0016 foi redesignada para o dia 10/10/2023, às 16h00, razão pela qual se torna urgente a concessão de medida liminar para suspender a ação principal a fim de viabilizar a submissão do paciente a nova perícia, baseada não só em seus relatos, mas, principalmente, nos registros de seu prontuário médico e em seu histórico de saúde mental. No mérito, requerem a confirmação da liminar com a concessão da ordem de habeas corpus para submeter o paciente a nova perícia médica a fim de aferir sua imputabilidade penal. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 298 e 301, c/c o art. 9o, inciso I, todos do CPM, pelos seguintes fatos: No dia 02 de março de 2022, por volta das 18h30, o denunciado, de forma voluntária e consciente, desacatou a superior, 2a TEN QOPM JACKELINE TERUMY IVAMOTO DE ARAUJO, ofendendo sua dignidade e decoro e procurando deprimir-lhe a autoridade, além de desobedecer às ordens por ela emanadas. 2. - Consta nos inclusos autos do inquérito que, no dia dos fatos, a guarnição da polícia militar comandada pela vítima foi acionada pelo policiamento velado do 4o BPM para atender a um chamado do supervisor de segurança do ParkShopping, Wanderley Rocha, que informou haver um policial militar com sinais de embriaguez intimidando clientes e lojistas desde às l4h. No momento em que a guarnição chegou, o denunciado estava no interior da loja Centauro e, durante a abordagem, tentava se evadir e gritava, causando ainda mais transtornos. 3. - A 2a Ten Jackeline Terumy ordenou que o denunciado parasse, contudo este gritava que “a polícia era uma vergonha, uma palhaçada”, não obedecendo a ordem legal da autoridade policial. A 2a Ten Jackeline Terumy determinou, então, que o denunciado se sentasse, momento em que este, agindo com menoscabo e procurando provocar e deprimir a autoridade de sua superior hierárquica, retorquiu dizendo a Oficial é quem deveria se sentar. 4. - Quando finalmente, a ordem foi atendida, o denunciado, continuou a desacatar a vítima, ofendendo sua dignidade e decoro e buscando deprimir sua autoridade, dirigindo-se a ela e dizendo: “grava aí, bonitinha”. 5. - Após sair da loja Centauro, a 2a Ten Jackeline Terumy filmou a ação do denunciado na tentativa de registrar a algazarra que ele estava criando, tentando chamar a atenção das pessoas que passavam. Em sinal de desrespeito e afronta, ainda no interior do ParkShopping, quando estava sendo conduzido para a viatura policial, o denunciado tentou queimar a sua carteira funcional com um isqueiro, sendo impedido pela intervenção verbal dos policiais que o compunham a guarnição (ID 117225140). 6. - Ao entrar na viatura policial para ser encaminhado à Corregedoria, o denunciado bateu a porta com força, vindo a danificá-la, quebrando uma peça da maçaneta da porta traseira direita da viatura. 7. - Por fim, ao ser questionado sobre o porquê de ter batido com tanta força a porta da viatura, o denunciado novamente desacatou a 2a Ten Jackeline Terumy, chamando-a de “carrinho de picolé”. 7.- As convicções do subscritor desta exordial acusatória encontram-se no incluso IPM, principalmente pelo Auto de Prisão em Flagrante no 01/2022 e nos relatos das testemunhas. Foi deferido o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, cujo laudo pericial concluiu que o paciente “era, ao tempo dos fatos, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito dos fatos, bem como de determinar-se de acordo com este entendimento.” (ID. Num. 51968365 - Pág. 7). Em 25/09/2023, data da sessão de julgamento, a Defesa requereu o adiamento do julgamento e a instauração de novo incidente de insanidade mental, o que restou indeferido pela autoridade coatora, nos seguintes termos: 1) Em petição juntada na data de hoje, a defesa requer o adiamento do julgamento marcado para essa data e a instauração de novo incidente de insanidade mental, alegando para tanto, em apertada síntese, que as condições de saúde mental do réu há muito influencia em seu comportamento, foram motivos para decisões administrativas tomadas pela Polícia Militar e que o perito responsável pelo laudo constante dos autos não teve acesso a todas as informações necessárias para a realização da perícia. Manifestação ministerial acima. Indefiro o pedido formulado pela defesa, porque o laudo realizado em incidente de insanidade mental que cumpriu todas as determinações legais não foi impugnado pela defesa em momento processual oportuno. Ademais, como bem salientado pelo Ministério Público a capacidade do réu em termos de responsabilização penal não está relacionada tão somente com a presença de doença psíquica, mas para ser considerado incapaz deve ser comprovado por laudo de perito que tenha não só os conhecimentos de medicina mas também os conhecimentos necessários de legislação penal para atestar que o réu no momento dos fatos não tinha condições de se comportar de outra maneira ou de entender o caráter ilícito de suas ações. Note-se que, ainda que desnecessário nesse momento processual, pode-se salientar que o laudo homologado por esse juízo levou em consideração a CID de ansiedade que o réu apresenta bem como o uso de álcool e substâncias entorpecentes, ponderando que essas condições apesar de presentes não retiravam do réu a capacidade de entender o caráter ilícito de seu comportamento. Assim, porque o momento processual adequado precluiu, o laudo foi realizado em consonância com a lei e homologado pelo juízo e o pedido não encontra amparo no direito processual nem material, indefiro o pedido. Nos termos do artigo 149 do CPP, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. No caso dos autos, foi instaurado o incidente de insanidade mental e proferido laudo conclusivo. As partes foram intimadas a se manifestarem, mas nada requereram, sendo o laudo homologado pelo juízo a quo (Num. 164995321 - Pág. 2 – autos principais). Em linha de princípio, rever a decisão que indeferiu o pedido de nova perícia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. PRETENDIDA VALORAÇÃO DA PROVA ORAL PRODUZIDA NA INSTRUÇÃO QUE AINDA ESTÁ EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E ESTADO DE SAÚDE DELICADO. TEMAS JÁ APRECIADOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova que não é inequívoca e ainda está sendo formada na ação penal de origem. [...] 6. Ordem não conhecida. (Acórdão 1755165, 07336477020238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA MEDIANTE PETRECHOS E MÉTODOS NÃO PERMITIDOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA DE PLANO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito. [...] (AgRg no RHC n. 177.595/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.), Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, da decisão que homologa o laudo pericial em incidente de insanidade mental cabe apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do CPP. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. Por oportuno, colacionam-se os seguintes precedentes: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MISTA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ART. 593, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Da decisão que homologa o laudo de incidente de insanidade mental, concluindo pela (in) imputabilidade do agente, cabe o recurso de apelação. Isso porque, a homologação do laudo de incidente de insanidade mental tem natureza de decisão interlocutória mista, com força de definitiva, sendo cabível, à espécie, o recurso de apelação, nos termos do artigo 593, II do CPP. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1769615 CE 2018/0254426-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2019) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO E ANULAÇÃO DA REVERSÃO DE REGIME. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. [...] (Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica, em linha de princípio, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para a suspensão do processo a fim de ser realizada nova prova pericial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 15:04:41. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador